Tribunal: TJBA
Processo: 8147047-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147047-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: TAINA LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR). AUSÊNCIA DE MÁCULA NA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor visando à exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do BACEN. Sentença de parcial procedência para determinar a exclusão dos dados. Não houve condenação em danos morais. Inconformismo da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do BACEN, sem notificação específica, configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de exclusão do registro.

III. Razões de decidir

3. O STJ reconhece a natureza restritiva do SCR, dada a aptidão do sistema para embaraçar a obtenção de crédito pelo consumidor.

4. Contudo, a notificação prévia, nos termos da jurisprudência, não precisa ser renovada a cada lançamento, sendo suficiente o aviso no momento da contratação.

5. Havendo cláusula contratual com ciência da possibilidade de inclusão e inexistindo controvérsia quanto à dívida, inexiste ilicitude na inscrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Afastada a condenação à exclusão do registro no SCR.

Tese de julgamento: “1. O Sistema de Informações de Crédito do BACEN (SCR) possui natureza de cadastro restritivo, mas a ausência de notificação reiterada não invalida a inscrição, desde que haja ciência prévia contratual. 2. Não configurada irregularidade na inscrição quando amparada por obrigação legal e contratual.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen nº 4.571/2017, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8147047-81.2024.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante ITAÚ UNIBANCO S.A e como Apelada TAINA LIMA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA